Tribunal: TJMT
Processo: 1034771-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034771-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), VALDESON MENDES CORREA - CPF: 631.672.631-72 (AGRAVANTE), MARCIO ROBERTO CORREIA - CPF: 013.660.311-48 (AGRAVANTE), EVANICE TARGINO DA SILVA - CPF: 945.009.241-91 (AGRAVANTE), LEANDRO ALEIXO SCHERER - CPF: 030.039.279-65 (AGRAVADO), BRUNO CAVALHEIRO BREITENBACH - CPF: 721.559.061-53 (AGRAVADO), TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO), ANA LUIZA MAIA LUI BREITENBACH - CPF: 757.497.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: VALDESON MENDES CORREA, MARCIO ROBERTO CORREIA, EVANICE TARGINO DA SILVA
.

AGRAVADO: LEANDRO ALEIXO SCHERER, BRUNO CAVALHEIRO BREITENBACH
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EXPRESSAMENTE FORMULADO. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Valdeson
Mendes Correa, Márcio Roberto Correia e
Evanice
Targino da Silva contra decisão interlocutória que, ao receber embargos à execução (autos nº 1001735-17.2025.8.11.0059), declarou inexistente pedido de liminar e, por conseguinte, deixou de apreciar o requerimento de efeito suspensivo formulado na petição inicial. Os agravantes sustentam que houve omissão do juízo a quo, em violação aos
arts
. 489, §1º, IV, do CPC e 5º, XXXV, da CF/1988, e requerem o reconhecimento da nulidade da decisão e a remessa dos autos para análise fundamentada do pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão interlocutória que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente o pedido liminar formulado na petição inicial, violando os deveres de fundamentação e de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem afirma que não há pedido liminar, mas os autos demonstram que os embargantes formularam expressamente
requerimento de concessão de efeito suspensivo, com fundamentação jurídica e fática.

A ausência de apreciação do pedido configura omissão relevante e afronta o art. 489, §1º, IV, do CPC, por implicar decisão sem enfrentamento específico da matéria posta pelas partes.

A omissão também viola o art. 5º, XXXV, da CF/1988, ao representar negativa de jurisdição, e o princípio da não supressão de instância, pois impede a adequada formação do contraditório sobre a tutela provisória.

A posterior rejeição dos embargos de declaração limitou-se a reafirmar a decisão anterior, sem suprir a omissão, mantendo a ausência de motivação quanto ao pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O juízo de primeiro grau comete omissão relevante e viola o dever de fundamentação quando deixa de apreciar expressamente pedido de efeito suspensivo formulado na petição inicial dos embargos à execução.

A ausência de decisão fundamentada sobre pedido liminar configura nulidade e impede o prosseguimento regular do feito, por violar o princípio da não supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003795-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025, DJE 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
VALDESON MENDES CORREA, MARCIO ROBERTO CORREIA, EVANICE TARGINO DA SILVA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 208845346 – autos de origem PJE Nº 1001735-17.2025.8.11.0059) pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Inicialmente, registra-se que foi determinado ao embargante que emendasse à Inicial para determinar o valor da causa e recolher as custas (ID 199995194).

O embargante, contudo, promoveu com a primeira parcela das custas, mas não determinou o valor da causa.

Em atenção à arrecadação realizada, constata-se o valor da causa no importe de
R$ 6.031.129,11, faço constar este valor
.

Deve o embargante promover o recolhimento das demais parcelas, sob pena de extinção.

Pois bem.

Trata-se de embargos à execução opostos por dependência ao feito n. 1005064-71.2024.8.11.0059.

Não há pedido liminar, motivo pelo qual
RECEBO
os presentes embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo (§ 1°, art. 919, do CPC).

Sem prejuízo,
CITE-SE
os embargados, na pessoa de seus patronos(por meio dos advogados habilitados na execução principal), para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo para contestação,
INTIME-SE
o embargante para réplica, no prazo de 30 dias, independente de nova conclusão.

Após, conclusos para eventual prolação de sentença. [...]”

Os Agravantes sustentam que o pedido de efeito suspensivo foi expressamente formulado na petição inicial dos embargos à execução, tendo sido devidamente fundamentado tanto no campo fático quanto jurídico.

Aduzem que, ao deixar de apreciar o pedido, sob justificativa de ausência de requerimento liminar, o juízo de origem incorreu em omissão, ensejando, inclusive, a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Afirma a parte agravante que o juízo a quo
negou-se
a prestar jurisdição ao não apreciar o pedido de efeito suspensivo, o que configura violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem como ao art. 489, §1º, IV, do CPC, que exige fundamentação específica quanto aos pedidos formulados pelas partes. Asseveram que tal omissão impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de tornar a decisão judicial nula por ausência de motivação.

Defendem ainda a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando a probabilidade do direito com base em vícios contratuais graves, como a existência de embargos ambientais ocultados na negociação da área rural objeto do contrato, e o perigo de dano diante de iminente pedido de penhora formulado na ação de execução.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o Juízo de primeiro grau
análise
, de forma fundamentada, o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução.

Preparo recursal recolhido em I
D
. 320004396.

Indeferida
a tutela recursal (ID.
320606862
)
.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
325378874
) nas quais rebate as alegações dos agravantes, sustentando que não houve omissão na decisão agravada, uma vez que o pedido de efeito suspensivo foi expressamente reconhecido e indeferido pelo juízo de origem por ausência dos requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC.

Argumenta, ainda, que a ausência de garantia do juízo inviabiliza a concessão da medida, sendo incabível a pretensão recursal, que visa apenas reabrir
discussão já superada nos embargos de declaração, revelando-se mero inconformismo com o resultado da decisão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: VALDESON MENDES CORREA, MARCIO ROBERTO CORREIA, EVANICE TARGINO DA SILVA
.

AGRAVADO: LEANDRO ALEIXO SCHERER, BRUNO CAVALHEIRO BREITENBACH
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que, na Ação de Embargos à Execução (Processo nº 1001735-17.2025.8.11.0059), recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo, por entender ausentes os pressupostos legais exigidos pelo §1º do art. 919 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
:

“[...] Não há pedido liminar, motivo pelo qual RECEBO os presentes embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo (§ 1°, art. 919, do CPC).”

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal consiste em aferir a legalidade da decisão que, ao examinar a petição inicial dos embargos à execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de sua inexistência, e, após oposição de embargos declaratórios, confirmou o indeferimento com base na ausência dos pressupostos legais.

Os agravantes alegam que o pedido de efeito suspensivo foi expressamente formulado na petição inicial dos embargos e que o juízo de origem teria incorrido em omissão e negativa de jurisdição, ao deixar de analisar o pleito. Sustentam a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, apontando vícios no contrato de arrendamento rural que embasa a execução, além do perigo de dano decorrente da iminente penhora de bens.

Com razão os agravantes.

Consoante se observa dos autos, especialmente da petição inicial dos embargos à execução, os embargantes formularam expressamente pedido de concessão de efeito suspensivo, apontando fundamentos de fato e de direito, inclusive com alegações relativas a vícios contratuais e risco de dano de difícil reparação.

Ocorre que o juízo de origem, ao afirmar que não existia pedido liminar, deixou de examinar o requerimento, o que configura evidente ausência de apreciação judicial.

Ainda que posteriormente tenha sido interposto recurso de embargos de declaração, o decisório respectivo não supriu a omissão, limitando-se a reafirmar os termos da decisão originária, sem enfrentar o pedido liminar existente nos autos.

Assim,
evidente a
omissão quanto
a
análise do pedido de efeito suspensivo, o que viola o disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, além de implicar ofensa ao princípio da não supressão de instância, previsto implicitamente no sistema constitucional de jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

À proposito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 –
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM SEDE DEAGRAVODEINSTRUMENTOPROVIDO – INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO – PREMISSA ERRÔNEA CARACTERIZADO - NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE -ANULAÇÃODA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM - OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Concedida a gratuidade de justiça, em sede deagravodeinstrumento, afasta-se a necessidade de recolhimento das custas, por conseguinte, a sentença é nula, devendo retornar os autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do processo.

Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejávelsupressãodeinstânciae violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1003795-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2024)

Dessa forma, impõe-se a anulação parcial da decisão agravada, para que o juízo de origem aprecie, de forma expressa e motivada, o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado na petição inicial dos embargos à execução, sob pena de indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular parcialmente a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, a fim de que aprecie, de forma expressa e fundamentada, o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado na inicial dos embargos à execução (Processo nº 1001735-17.2025.8.11.0059).

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025